Tribunal: STF
Processo: RE 93972
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
JÚRI. JULGAMENTO NULO EM FACE DE CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS
QUESITOS (PARAGRAFO ÚNICO, DO ART-564, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE OS REUS SEJAM SUBMETIDOS A
NOVO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO VENCIDO.